Tribunal: STF
Processo: HC 219112
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Busca e apreensão domiciliar. Nulidades. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arai de Mendonça Brazão e outro em favor de Helton Wagner Vieira Migliani, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 165.462/SP (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de e 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003).



     Extraio do acórdão dito coator (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECLUSÃO.



    1. O conhecimento do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal.



    2. Deveras, o agravante não se desincumbiu de demonstrar teratologia ou manifesta ilegalidade no ato impugnado que justificasse a atuação precoce desta Corte, contrariando as regras de competência e os princípios do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição.



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa argumenta ausência de fundadas razões a autorizar a busca e apreensão domiciliar realizada em face do Paciente, bem como a nulidade das provas dela obtida. Pontua que a decisão judicial deferitória da medida constritiva não especificou o endereço em que se realizaria a busca, ‘deixando em aberto e a critério da Autoridade Policial, o que implica em grave violação à ordem constitucional.’ Argui que ‘a ilegalidade da medida ainda se faz presente pela ausência do relatório circunstanciado confeccionado pelos executores da busca e apreensão’. Insiste que é de ‘rigor o reconhecimento da quebra do devido processo legal e cerceamento da defesa, ante a ausência da prova pericial e disponibilização de todos os dados extraídos do telefone, declarando-se a nulidade da prova e as dela derivadas’. Requer, na medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas.



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, observo que a Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, pontuou que ‘ há óbice processual ao conhecimento da impetração, tendo em vista que a instância antecedente, em nenhum momento, pronunciou-se sobre as matérias agitadas pela defesa, o que impede a sua apreciação, de forma originária, por este Sodalício de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.”



    Diante desse contexto, verifico que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do presente recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Acrescento que assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora